Tribunal: TJDFT
Processo: 0741091-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL. LEI N. 9.656/98. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO. AVISO PRÉVIO DE 30 DIAS. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PRÊMIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 455/2020. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Duas apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.505,63, referente à inadimplência da ré quanto à mensalidade vencida em 30.12.2019. 1.1. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença. Aduz, inicialmente, que a ré confessou expressamente ser devedora dos prêmios com vencimentos em dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Alega que a contagem para rescisão do contrato começou a surtir efeitos a partir do período de competência seguinte, ou seja, a partir de 29/01/2020, ficando disponível à ré até a data de 28/02/2020. Sustenta que a simples alegação de que a apelada não mais utilizou os serviços da apelante, por si só não tem o condão de tornar a obrigação de arcar com o prêmio inexigível. Requer a aplicabilidade do Código Civil. 1.2. Na apelação, a ré requer a reforma da sentença. Afirma que a cobrança e condenação da recorrente ao pagamento do prêmio vencida em 30/12/2019 é indevida, visto que o pedido de cancelamento foi no dia 10/12/2019. Afirma que, inclusive, já estavam pagos pelos trinta dias seguintes ao cancelamento. Sustenta ser aplicável a Resolução Normativa 455/2020 que revogou a necessidade de aviso prévio de 60 dias para rompimento de contrato de plano de saúde.
2. Da aplicação do CDC. 2.1. O seguro saúde empresarial representa o contrato firmado entre a empresa e a Operadora de Plano de Saúde, diretamente ou com a participação de uma Administradora de Benefícios, para prestar assistência médica aos profissionais que possuam vínculo empregatício. 2.2. O contrato de seguro-saúde pode ser definido por envolver a transferência (onerosa e contratual) de riscos futuros à saúde do segurado (consumidor) e seus dependentes, mediante a prestação de assistência médico-hospitalar por meio de entidades "conveniadas" ou do reembolso das despesas. 2.3. Apesar da Lei n. 9.656/98 se tratar de um avanço nas relações de consumo na assistência privada à saúde, muitas disposições constantes dela diminuem direitos firmados pela jurisprudência em favor do consumidor, razão pela qual reforça-se a importância da aplicação do CDC como norma reguladora a fim de garantir a eqüidade nos contratos. 2.4. Ainda que não haja previsão expressa segundo a redação atual, é indubitavelmente possível a aplicação dos princípios do CDC, entre eles o da eqüidade disposto no art. 7o deste regulamento, cabendo ao julgador utilizar-se deste instrumento legal para garantir o equilíbrio entre as partes contratantes tendo em vista que notadamente o consumidor se apresenta como hipossuficiente da relação jurídica de consumo. 2.5. Além disso, deve-se consignar ainda que as partes se enquadram nos conceitos dos artigos 2o e 3o desse diploma legal, e ainda com base no verbete sumular n. 608 da jurisprudência consolidada do colendo STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”2.6. Jurisprudência: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde, exceto os de autogestão (STJ, Súmula no 608). (07368963620178070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 13/7/2021).
3. Do mérito. O cerne da controvérsia versa sobre a legitimidade da cobrança de mensalidades vencidas nos meses dezembro de 2019 e janeiro de 2020 referentes ao contrato de seguro saúde empresarial, após o pedido de cancelamento da parte. 3.1. Da leitura do contrato, verifica-se a previsão expressa da possibilidade de rescisão contratual por parte da segurada desde que seja comunicada à seguradora com antecedência de 30 dias. 3.2. Apesar da comunicação do pedido de rescisão feita na data de 10/12/2019, é certo que, conforme demonstra o documento acostado aos autos, houve a utilização do plano de saúde até a data de 23/01/2020. Assim, deve a parte arcar com a contraprestação correspondente, mesmo porque não há relatos da utilização do plano posteriormente a esta data.
4. Apelos improvidos.